Tribunal: STF
Processo: HC 211838
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Letícia Pitoli, em favor de Magno Alexandre Thomaz da Silva, contra decisão proferida pelo Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região) do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC 720.493 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos nos arts. 331 e 329, caput, ambos do Código Penal, à pena de 10 meses e 26 dias de reclusão.



    Sobreveio apelação criminal, que manteve a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “APELAÇÃO CRIMINAL RESISTÊNCIA E DESACATO Defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta Impossibilidade de absolvição Conjunto probatório suficiente para alicerçar a condenação Materialidade e autoria suficientemente comprovadas Regime prisional inicial semiaberto, que se mantém, uma vez que o réu é portador de maus antecedentes e reincidente Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos que não se mostra socialmente recomendável RECURSO NÃO PROVIDO”. (eDOC 2)



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ postulando, em suma, o decote da valoração negativa dos maus antecedentes na dosimetria da pena realizada em desfavor do acusado.



    A medida liminar foi indeferida, pendente o julgamento do mérito.



    Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ilegalidade na individualização da pena, uma vez que processos com mais de cinco anos de prazo depurador teriam sido considerados a fim de de majorar a pena-base do paciente.



    Requer a redução do quantum da pena e a fixação do regime aberto para cumprimento da pena.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005). 



    Na hipótese dos autos, não verifico a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula. 



    Explico.



    No presente writ, a defesa insiste na tese de ilegalidade na dosimetria da pena fixada a acusado, haja vista a pena-base ter sido majorada de forma desproporcional e desarrazoada. 



    No entanto, verifica-se que o Tribunal de origem, ao manter a sentença condenatória, consignou o seguinte: 



    Na primeira fase, em razão dos maus antecedentes do réu (certidão de fls. 50/51 Processo nº 0014506-91.2009.8.26.0510), a pena-base foi fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, qual seja, 07 (sete) meses de detenção, para o delito de desacato e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, para o delito de resistência.



    Na segunda fase, a reprimenda foi majorada em 1/6 (um sexto) ante a reincidência (certidão de fl. 85 Processo nº 5104/2006), alcançando 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, para o crime de desacato e 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, para o delito de resistência.



    Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena foi mantida. Por fim, em razão do concurso material de crimes, as penas foram somadas alcançando 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção.



    Com relação ao regime inicial de cumprimento de pena, foi fixado o regime semiaberto, em razão de o réu ser portador de maus antecedentes e reincidente, readequado e proporcional ao caso vertente”. (eDOC 2, p. 9)



    Da leitura dos trechos acima transcritos, não verifico ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem. 



    Isso porque, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 



    Ademais, quanto à valoração dos maus antecedentes passados o prazo depurador de 5 anos, o Plenário desta Suprema Corte finalizou o julgamento do RE 593.818/SC, Tema 150 da Repercussão Geral, no sentido de dar parcial provimento ao recurso extraordinário para fixar a seguinte tese: 



    “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. 



    Embora compreenda que a proibição constitucional das penas perpétuas (art. 5º, XLVII, b, CF) e o devido respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) exigem a fixação de limites temporais também para a consideração de maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, fiquei vencido no julgamento virtual, juntamente com os Ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Dias Toffoli. 



    Por fim, cumpre consignar, que nos termos da Súmula 631/STJ, “O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais”.



    Deste modo, muito embora o acusado tenha sido agraciado com o benefício do indulto, os efeitos da condenação permanece, sobretudo, para fins de reincidência. 



    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação formada pelo Pleno desta Corte. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente